Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-19.2022.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR E POSTERIOR CITAÇÃO. INDEFERIMENTO.
I – Facultada por duas vezes a emenda da inicial para o autor comprovar a constituição em mora do réu, bem como para indicar endereço apto ao cumprimento da busca e apreensão e posterior citação, ele não cumpriu integralmente a determinação. Mantido o indeferimento da inicial.
II – Apelação desprovida.